Tribunal: TJMT
Processo: 1030101-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030101-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EUDE PERRUT DE OLIVEIRA - CPF: 429.376.801-78 (AGRAVADO), LUZINETE PERRUT DA SILVA - CPF: 013.138.111-30 (AGRAVADO), EDIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.247.581-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – FRAUDE CONTRA CREDORES – INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL – REQUISIÇÃO DE EXTRATOS VIA SISBAJUD – LIMITES DA ANTECIPAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A produção antecipada de provas tem caráter meramente instrutório e não pode ser utilizada para fins investigatórios amplos ou para obtenção de documentos privados que podem ser acessados por outros meios processuais adequados.

O juízo de origem corretamente limitou a produção antecipada à perícia avaliativa do imóvel, pois a exibição de documentos particulares e a requisição de extratos bancários via SISBAJUD extrapolam os limites dessa modalidade probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1030101-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

EDIMAR PEREIRA DA SILVA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Luis Felipe Lara de Souza
, da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde- MT,

que, nos autos da
Produção de Prova Antecipada no. 1004939-48.2024.8.11.0045,
ajuizada em face de

EDIMAR PEREIRA DA SILVA
,
LUZINETE PERRUT DA SILVA
e
EUDE PERRUT DE OLIVEIRA
, indeferiu parte dos pedidos de produção antecipada de provas em ação ajuizada contra os agravados.

Em suas razões recursais, o agravante relata que, na origem, buscava provas para fundamentar suspeitas de fraude, alegando que os devedores Luzinete e Eude teriam vendido, de forma simulada ou em fraude contra credores, um imóvel para Edimar, possivelmente um parente e sócio oculto. A venda foi realizada por valor considerado vil, inferior ao valor de mercado, o que levantou suspeitas.

Explica que é credor dos requeridos Eude e Luzinete, por dívida constituída em 03/07/2017, que remonta o valor histórico de R$390.500,45 (em 18/02/2021), lastreada no Instrumento Particular de Confissão de Dívida no. 13859241, sendo que da inadimplência do contrato, foi ajuizada a Execução no. 1000139-73.2021.8.11.0047 contra os devedores EUDE e LUZINETE e, dentre outros, a empresa LOJAO DOS MOVEIS LTDA, que tem LUZINETE como sócia.

Afirma que o juízo de origem deferiu apenas a prova pericial sobre a avaliação do imóvel, negando os pedidos de apresentação de documentos e consulta via SISBAJUD, por entender que excederiam os limites da produção antecipada de provas.

Menciona que na busca por patrimônio penhorável, realizou pesquisa prévia de bens imóveis em nome de ambos os requeridos – EUDE e LUZINETE, e descobriu que, em 29/10/2020, eles supostamente venderam ao requerido EDIMAR PEREIRA DA SILVA o imóvel de matrícula no. 447 do 1o CRI de Porto Esperidião/MT.

Descreve que o imóvel foi vendido por R$50.000,00 (cinquenta mil reais), embora o valor venal do imóvel, na época, era de R$126.158,68 (cento e vinte e seis mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Defende que a prova documental é essencial para confirmar ou afastar a suspeita de fraude e simulação na alienação do imóvel, pois a decisão compromete a eficácia do processo e impossibilita o ajuizamento de ações futuras para desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de simulação.

Ante o exposto, requer, o provimento do recurso para que os agravados apresentarem comprovantes de pagamento e documentos relativos à transação do imóvel; ou subsidiariamente, que sejam anexados os extratos bancários via SISBAJUD para o período de setembro a dezembro de 2020. E no mérito, pugna pela respectiva confirmação (Id. 247698678).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 06/11/2024, por esta Relatoria (Id. 249558697).

Os agravados, embora intimados, não apresentaram contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 268242259).

Preparo devidamente recolhido (Id. 248328661).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que o
BANCO BRADESCO S/A
,
ora agravante
, ajuizou ação de produção de prova antecipada em desfavor de
EDIMAR PEREIRA DA SILVA
,
LUZINETE PERRUT DA SILVA
e
EUDE PERRUT DE OLIVEIRA
, objetivando reunir elementos probatórios que possam justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação declaratória de fraude contra credores ou de simulação, conforme previsto no artigo 381, III, do CPC.

O agravante é credor de Eude e Luzinete em razão de um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, celebrado em 03/07/2017, cujo valor original era de R$390.500,45 (trezentos e noventa mil, quinhentos reais e quarenta e cinco centavos). Como os devedores não cumpriram com suas obrigações, foi ajuizada uma ação de execução (processo no. 1000139-73.2021.8.11.0047) contra eles e a empresa Lojão dos Móveis Ltda., da qual Luzinete é sócia.

Na busca por patrimônio penhorável para satisfazer a dívida, o Banco Bradesco constatou que Eude e Luzinete venderam um imóvel para Edimar Pereira da Silva em 29/10/2020, após a constituição da dívida. Narra que há indícios de que esta venda pode ter ocorrido de maneira fraudulenta, com o intuito de frustrar a execução.

Diante disso, requereu a concessão da tutela antecipatória para imediata produção de provas documentais e requisição de extratos bancários via SISBAJUD, com o intuito de comprovar suspeita de fraude e simulação de venda de imóvel, que foi parcialmente deferida pelo magistrado “a quo”.

Daquele
decisum
, cito a parte que importa:

“(...)

Alega o autor a necessidade de produzir antecipadamente a prova, a fim de evitar ou instruir o ajuizamento de eventual Ação declaratória de fraude contra credores ou declaratória de simulação.

A prova pericial a ser produzida (avaliação de imóvel) tem pertinência com os fatos a serem esclarecidos, razão pela qual reputo atendido o requisito da necessidade/utilidade (interesse de agir), logo, cabível a determinação para produção da prova
.

Já no tocante a
prova documental
, consistente na exigência de que os requeridos
exibam contrato particular entre eles firmado, este juízo entende que não foram atendidos os requisitos legais
, visto que o autor não provou a necessidade,
já que pode se valer dos dados constantes em escritura pública e/ou na matrícula do imóvel para instruir eventual processo visando discutir a compra e venda
,
de modo que desarrazoado exigir de terceiros que apresentam contrato eminentemente particular ou comprovante de pagamento
.

Ademais, descabida a pretensão de obter consulta via SISBAJUD para monitorar período específico para verificar pagamentos realizados, eis que
excede ao objeto possível em antecipação de provas, ao passo que, se necessário, deverá ser formulado em ação contenciosa ou na própria execução já promovida em desfavor do devedor/requerido
.

3. Ante o exposto, com fulcro no que determina o 381 e seguintes do CPC,
DEFIRO parcialmente
a produção antecipada de prova requerida para determinar a produção da prova pericial, consistente na avaliação judicial do imóvel matriculado sob o no 447 do CRI de Porto Esperidião, sendo lote urbano n° 07 da quadra n° 21 no loteamento Parque das Américas, na cidade de Porto Esperidião/MT.

(...)”

Pois bem.

O artigo 381, III, do CPC estabelece que a produção antecipada de provas será admitida nos casos em que "
o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
".

Trata-se, portanto, de procedimento de caráter meramente instrutório, que não admite a formação de juízo de valor sobre a existência de direitos materiais.

Nesse contexto, a decisão recorrida corretamente limitou a produção probatória à avaliação judicial do imóvel, rejeitando pedidos que ultrapassam os limites do procedimento em questão.

Ademais, o artigo 396 do CPC prevê que "
o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se ache em seu poder
", desde que respeitados os requisitos legais.

Contudo, conforme bem analisado pelo magistrado de primeiro grau, a exibição de contratos particulares e comprovantes de pagamento não se revela imprescindível à formação de eventual futura demanda, na medida em que as informações essenciais podem ser obtidas por meio da própria escritura pública e da matrícula do imóvel.

A pretensão de compelir os agravados a apresentarem documentos eminentemente privados representa ingerência indevida na esfera jurídica dos mesmos e não se justifica à luz do ordenamento processual vigente.

Quanto ao pedido de requisição de extratos bancários via SISBAJUD, a decisão de origem acertadamente consignou que tal medida extrapola os limites da produção antecipada de provas, caracterizando-se como verdadeira investigação patrimonial, que deve ser postulada em ação contenciosa própria ou nos autos da execução já em trâmite.

O artigo 400 do CPC veda a utilização do procedimento probatório como meio de fiscalização ampla, sendo cabível apenas para situações em que haja evidência concreta da necessidade da prova requerida, o que não se verifica no presente caso.

Por outro lado, é imprescindível sopesar a necessidade da prova requerida em relação aos direitos fundamentais envolvidos, especialmente a intimidade e o sigilo bancário dos agravados, garantidos pelo artigo 5o, X e XII, da Constituição Federal. Não se pode admitir que uma medida instrutória, de caráter preparatório, sirva de subterfúgio para a obtenção de dados sensíveis sem a devida demonstração de pertinência e adequação.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a produção antecipada de provas não pode se confundir com a instrumentalização do processo para obtenção de informações que poderiam ser requeridas em fase de instrução de eventual demanda contenciosa.

No julgamento do REsp no. 2071899-SP, a Terceira Turma do STJ consignou que a "
cognição judicial na produção antecipada de provas limita-se a apurar se existe o próprio direito autônomo à prova, não cabendo ao juízo pronunciar-se sobre o fato ou suas repercussões jurídicas
"

(STJ - REsp: 2071899 SP 2023/0151048-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024 RMDCPC vol. 119 p. 194).

Assim, eventual obtenção de informações bancárias ou documentos contratuais deve ser postulada em contexto adequado, sob pena de desvirtuação do instituto.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“Tutela de urgência – Liminar -
Produção antecipada de provas – Indeferimento
. A concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, na ação de produção antecipada de provas,
deve ser deferida em caráter excepcional, quanto ausentes elementos evidenciando a probabilidade do direito postulado e a possibilidade de risco ao resultado útil do processo
. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2001962-87 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 14/06/2024, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA PERICIAL – AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não preenchimentos dos requisitos do art. 381 do CPC, para antecipação da prova pericial, o pedido deve ser indeferido
. 2. Inobstante os argumentos da agravante, não é o caso de se antecipar a tutela enquanto a parte contrária não integrar o polo passivo, com oportunidade de nomear assistente técnico para acompanhar o expert do juízo. 3. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AI: 10103438920228110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025